Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000731-59.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRANSFERÊNCIA DE PRESO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), AGLEYSON ALVES PEREIRA - CPF: 029.515.263-00 (PACIENTE), IMPETRADO: JUÍZO DA
2º VARA
CIVIL E CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA/MT. (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARIJUNIOR PEREIRA DO VALE - CPF: 039.618.711-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE WOUB MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 625.991.433-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE WOUB MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 625.991.433-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

HABEAS CORPUS - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CUMPRIMENTO EM OUTRO ESTADO - DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 289, § 3º, DO CPP –
CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CARECTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra comarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da Lei das Execuções Penais não é absoluto.

No caso em apreço, o juízo de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, salientando que o paciente ficou foragido por mais de 08 anos, o que obstou o prosseguimento de atos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
AGLEYSON ALVES PEREIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, no bojo da Ação Penal n. 0002044-71.2014.811.0049, determinou o
recambiamento
do paciente atualmente preso preventivamente na Comarca de Imperatriz/MA, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (Ação Penal n. 0002044-71.2014.8.11.0049), para a Comarca de Vila Rica/MT.

A Defesa sustentou que paciente possui residência na Cidade de Amarantes/MA e que se encontra preso na Comarca de Imperatriz/MA, permitindo-lhe convívio com seus familiares, de modo que o seu
recambiamento
para o Estado de Mato Grosso fere o art. 103 da Lei de Execução Penal que preconiza a permanência do preso próximo ao seu meio social e familiar.

Por essa razão, pugnou concessão do pedido liminar, a fim de que o paciente seja mantido em cárcere no Estado do Maranhão. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem (id. 198546188).

A liminar vindicada foi indeferida, porque mesmo pedido do
habeas corpus
se encontrava pendente de análise junto pelo juízo singular (id. 198754658).

No id. 200318680, o impetrante requereu a reconsideração da decisão liminar, justificando que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de
recambiamento
(id. 200318680).

O pedido de reconsideração do pleito liminar foi indeferido (id. 200469174).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 201121168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante que a r. decisão que determinou o
recambiamento
do paciente para a comarca de Vila Rica-MT, viola o artigo 103 da Lei de Execução Penal, pois afasta o custodiado do seio familiar, razão pela qual deve ser revogada. Improcedência. O
recambiamento
do paciente foi baseado em fundamentos idôneos e buscou resguardar a instrução processual penal. Além disso o direito do preso de ser mantido em unidade carcerária próxima de seu local de residência ou de seus familiares, não é absoluto e pode ser relativizado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento, devendo ser observada a necessidade de julgamento conjunto desta ação mandamental com
habeas corpus
nº1008480-30.2024.8.11.0000.

PARECER
O
RAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
ANA CRISTINA BARDUSCO DA SILVA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
O
ADVOGAD
O

MARCO ANTÔNIO
CHAGAS
RIBEIRO
,
OAB/
MT
7026-O

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente AGLEYSON ALVES PEREIRA, por ordem do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT, na Ação Penal n. 0002044-71.2014.8.11.0049, que determinou o
recambiamento
do paciente da comarca de Imperatriz/MA para a Comarca de Vila Rica/MT.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da decisão de
recambiamento
, sob o seguinte argumento:

“Por fim, com afinco na manifestação ministerial, associado à inexistência de previsão legal quanto à manutenção de preso provisório em outro Estado da Federação, inclusive por este Juízo não ter competência para determinar a manutenção de preso em outra unidade federativa, INDEFIRO o pedido de não
recambiamento
do acusado AGLEYSON ALVES PEREIRA e determino que sejam reiterados os ofícios a SESP, para que proceda ao devido
recambiamento
do acusado, com observação de que se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/03/2024, às 13h30mim.” (id. 200318681)

Com efeito, nos termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra comarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da Lei das Execuções Penais não é absoluto, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. 2. No caso em apreço, o Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista e a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação justificariam a determinação de transferência do reeducando, o qual não possui condenação no Estado de São Paulo. 3. Mantém-se a decisão singular que negou provimento ao recuso em mandado de segurança. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RMS: 69030 SP 2022/0174476-4, Relator Jorge Mussi, julgado em 27.09.2022, Quinta Turma, publicado no
DJe
de 30.09.2022).

No caso em apreço, o juízo de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, visando garantir uma instrução probatória célere e eficiente, levando em consideração o interesse público, principalmente porque conforme constou na decisão, o paciente ficou foragido por mais de 09 anos, o que obstou o prosseguimento de atos processuais, o que justifica e recomenda sua transferência.

Desta forma, considerando que o cumprimento da pena próxima à família não é direito absoluto, e que a decisão se ache amparada em texto legal não se verifica qualquer constrangimento ilegal, na determinação questionada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

AGLEYSON ALVES PEREIRA
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
1
º VOGAL):

Eminentes pares,

Pelo que
co
mpreendi
trata-se
de dois habeas corpus
com o mesmo paciente,
com pedidos diversos.

Farei breve
s
considerações quanto
à

fragilidade

dos

indícios suficientes de autoria.

A lei

processual penal

traz
como pressuposto
a

pro
va da
existência
do crime
,
a realidade delitiva presente nos autos
,

e não
a
fundada suspeita da prática de crime
,
porque
s
e
este f
or o caso,

expedir
á
prisão temporária
ou
continuar
á
no Inquérito Policial
, caso contrário
,
não cabe decisão de prisão preventiva.

O crime aqui é

de
h
omicídio,
dessa forma deve

ter ocorrido o exame de necropsia,
portanto,

está provada
, pelo menos sob o ponto de vista da ciência médica
,
a existência d
e um
homicídio
,
cujas circun
s
tâncias demonstram que a
o
cisão da vida foi prov
ocada
pelo semelhante.

O Código fala como segundo pressuposto a existência de indícios suficientes de autoria,
assim
não pr
eciso da certeza de que o paciente seja o autor, p
orque é uma prisão de natureza provisória processual
,
cautelar, dentro de juízo de risco e não de certeza
.

C
om relação
à
materialidade delitiva é indiscutível
,

é
preciso ter provas
, sendo o crime de homicídio mais fácil
de
obter essas provas.

N
o
caso de
crime de organização criminosa
,
por exemplo,
muitas vezes

não

há
como fazer
a
perícia
,
é
preciso d
e um
mínimo de dado
s
p
robatório
s
para dizer que
há materialidade delitiva,
e não mera
perspectiva de uma possibilidade de que
uma

codelinquência
estivesse presente
,

n
o sentido d
e prejuízo

à

paz
pública
,

pela reunião da pessoa
em
caráter permanente

ou
estável, ainda que não seja eterna
,

mas
com vínculo subjetivo
.
Nesse
s
caso
s
, é preciso

distinguir s
e
é associação criminosa,

se é a

antiga

quadrilha
ou
bando
, ou
apenas uma concorrência eventual de vontades
.

C
aso contrário,

apenas se
presume
que é uma Organização Criminosa ou uma Associação Crimin
osa,
já que

muitas vezes
não
há

dados para demonstrar
essa vinculação
. C
omo no “terreno da possibilidade” isso é
concebível, diante da
conjectura

emplac
a-se
o pedido de prisão preventiva
.

Cit
ei

apenas
como
exemplo

o crime de associação criminosa
ou

organização criminosa, muitas vezes sem fundamento, porque a lei não transige com esse aspecto
. Na lei consta: “
provar a existência do crime
”

O que a
lei

transige
é

“
fundada suspeita de
autoria
”
,
ou seja, indícios suficientes de autoria,
o
que

obriga
,
não e
m
caráter aprofundado
,

fazer uma análise inicial
para satisfazer esse pressuposto
,
para que
se
encontre

a

“
fundada
suspeita
de autoria”
e possa ligá-l
a
ao crime provado, pelo menos até aquela parte da
p
ersecucio
,
ainda que
pré
-processualmente.

No
habeas corpus não
é possível fazer revolvimento fático
probatório,

mas

é necessário
constatar
o
in
dí
cio suficiente de autoria,

caso
contrário
,

se
m

esse pressuposto
,

não é possível
decretar a prisão preventiva
.

No presente
caso,
como bem exposto pelo Relator,

existe a
palavra de
uma
pessoa dizendo que
a
autoria é d
o
ora
paciente
,
dessa forma
,

há u
m indício suficiente de autoria
.
E q
uando se
aleg
a
que

a palavra
dessa
pessoa mere
ce
uma certa reserva,
faz-se
necessária uma prospecção aprofundada
,
e
isso não é dado ao habea
s
corpus
.

No
meu
modo de ver, o indício de autoria encontra-se presente,
logo
,

efetivamente
denega-se a ordem.
Entretanto, o que
se
requer
que an
a
lise
ou confronte
,
ser
ia

o mesmo que
transformar o habeas corpus em um recurso cabível

à

espécie
, o que realmente não podemos fazer
,
porque
não é nossa tarefa.

Portanto,
denego a ordem
,

uma vez que
a fundada suspeita se encontra presente.

Inclusive,
n
este caso

a
prisão

é para
as
segurar
a
aplicação da lei penal
,

não é para garantia da ordem pública.

O fato
ocorreu em
2014, naturalmente, precisamos assegurar
a a
plicação da lei penal
, porque ao contrário de outros acontecimentos, em que se diz que a pessoa tentou fugir do país, mas demonstra com todos os documentos
que nunca tentou sair, neste caso, h
ouve o desapareciment
o
do ora paciente
.

E o desaparecimento d
ele
não ocorreu simplesmente
p
ara
tentar
escapar d
a
prisão em flagrant
e
ou
para sair

d
a
situaçã
o
mais
extremada da ocorrência de uma eloquência
imediata
,
em face dos acontecimentos
, mas na pretensão de

furtar-se

d
a persecução penal.

Dessa forma,
entendo que é
preciso assegurar a aplicação da lei penal
,
uma vez que
estão

presentes
os r
equisitos da prisão preventiva
,
DENEGO A ORDEM
d
o
H
abeas
C
orpus
nº
1008480- 30.2024.8.11.0000.

Com relação ao Habeas Corpus
nº

100731- 59.2024.8.11.000
,
em

que o paciente
pretende
retornar ao

estado do
Maranhão,
estou de acordo com o
voto do

R
elator, apenas
faço uma
considera
ção
. N
ão
é possível ter
nenhum tipo de higidez
,
sinceridade
,
franqueza e cumprimento d
a parte de
quem permanece desaparecido desde 2014.
E mais, não se apresentou, foi preso por cumprimento de mandado de prisão.

Entendo
que
deix
ar o paciente
pr
óximo
a
os
seus familiares
,

efetivamente não é um direito subjetivo, mas não posso deixar de considerar
a realidade do nosso
S
istema
Carcerário
B
rasileiro, o lado
des
socializan
te

da natureza e qualidade do
cárcere, porque é verdadeiro
, e o estudo da criminologia demonstra
. P
or
isso é necessária uma grande atenção na fixação de qualquer pena,
e
aos
po
uco
s
é crescente o entendimento de que o lado
dessoci
a
lizante
do sistema prisional
precisa
ser considerado uma causa supralegal de atenuação da pena.

Desse modo,
ainda que não seja direito subjetivo,
quanto mais próximo aos familiares, inegavelmente é melhor
para o preso
,
desde que
o sistema po
ssa
mant
ê-lo

naquele Estado
,
por óbvio,
em estabelecimento penal adequado, o que no Brasil é pouco cumprido
.

No caso
é preciso considerar
que o paciente esteve
desaparecido

por um longo período
,
e

terá que
ser levado

à
julgamento pelo tribunal do júri
.
E novamente haverá

considerações d
e um
novo

r
ecambiamento
para que
ele
compare
ça
presencialmente
, podendo
até
anular o julgamento do júri
se
realizado por videoconferência
, em razão de alegações de que se entende a ampla defesa, não apenas como
o
lado intelectual
das versões
apresentad
as

ao
advogado, mas pelo lado da presença pessoal do réu no julgamento,
e todo aquele debate, que todos aqui conhecem.

O que consta dos autos, e que é
verdadeiro
, é que o paciente desapareceu por vários anos,
desde 2014,
uma vez preso
,
foi recambiado,
cumprida a

literalidade da
lei
, ou seja, fica à disposição do juízo processante.

E
xcepcionalmente, poder-se-ia manter o paciente naquele Estado,
entretanto,
n
o presente caso
,
não é
recomendável
o
r
ecambiamento
,
efetivamente
é necessário
manter
o paciente

neste Estado
, para realizar o julgamento da
forma mais rápida possível, porque os fatos
são de

2
014
,
e
não podemos ficar com esses embates
,
até que se resolva efetivamente aquilo que já deveria ter sido julgado
,
e não foi por questões outras.

Com essas considerações
,
conheço do habeas corpus e
denego a ordem.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator
em ambos os habeas corpus.

V

O

T

O

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Des Rui Ramos Ribeiro
,

Retifico meu voto, para c
onhe
cer
também
d
a

questão da alegada falta de prova
,
po
is
,

como bem disse
Vossa Excelência,
existe indícios de autori
a
, inclusive
foi alegada pela própria defesa do paciente
.

O questionamento de
eventual divergência dessa prova
dos indícios de autoria
,
não cabe em sede de
habeas corpus
.

De
sse modo
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024